Tribunal: CARF
Processo: 10880.927702/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.927702/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.851 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de junho de 2023
Recorrente
SDI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO DE CSLL. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO,
DIREITO CREDITÓRIO
Demonstração pelo interessado com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo junto à Fazenda Nacional (art. 170 do
Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário não conhecendo o pleito de retificação de ofício do saldo
negativo da CSLL na declaração de compensação e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
reconhecendo o Saldo Negativo no valor de R$ 117.209,34 até o limite do credito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailtno Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 15-46.161 - 5a Turma da
DRJ/SDR, Sessão de 14 de março de 2019 que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.927702/2010-16
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.851 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927702/2010-16

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra Despacho Decisório que não
reconheceu o crédito de saldo negativo de CSLL, nos seguintes termos (fl. 12):

O contribuinte, em síntese, alega (fls. 2/4) regularidade no pagamento glosado.
Afirma que a Dcomp foi apresentada com incorreção na informação do valor do crédito
do Saldo Negativo da CSLL de R$ 118.471,44 quando o correto seria R$ 202.955,06,
em virtude do entendimento da Requerente em compensar o crédito do Saldo Negativo
da Contribuição Social efetivamente pago “deduzido o valor da CSLL devido no
período”.
Alega que se trata de “erro de fato”.
Com fundamento no §2o do art. 147 da Lei no 5.172/66, solicita a retificação de oficio
do crédito do Saldo Negativo da CSLL na Declaração de Compensação (PER/DCOMP)
05159.08656.310105.1.3.03-8790 do valor de R$ 118.471,44 para R$ 202.955,06, pelos
motivos de fato e de direito em que se fundamenta.
A vista de todo exposto, postula o reconhecimento de que o Despacho Decisório é
passível de revisão e reconsideração diante do fato de que o vício formal não retira o
direito ao crédito em razão da comprovação dos pagamentos efetuados, espera e requer
que seja acolhida a Manifestação de Inconformidade com o fim de retificar de oficio e
cancelar o débito fiscal reclamado.
Anexa documentos para comprovar alegações (fls. 18/65).

A 5a Turma da DRJ/SDR julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, nos termos abaixo:
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.851 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927702/2010-16

Trata-se de controvérsia sobre a existência de direito creditório, supostamente oriundo
de saldo negativo de CSLL, ano-calendário 2004, e a conseqüente homologação de
compensações declaradas.
Das parcelas de composição do crédito em análise, foi objeto de glosa o “pagamento”
de estimativa no montante de R$ 21.761,57 (fl. 10), sob o fundamento de que o Darf
informado na Dcomp não foi localizado.
Examinandos os documentos de arrecadação de estimativa de CSLL relativo ao período
de apuração indicado na Dcomp para a parcela objeto da glosa – 30/09/2004 –,
identifica-se pagamento no valor correspondente ao declarado, evidenciando-se que a
não validação do citado pagamento pela Autoridade recorrida resultou da equívoca
indicação da data de arrecadação, 31/10/2000, quando, em verdade, deveria ter sido
29/10/2004. O mencionado pagamento encontra-se vinculado e alocado no Sistema
Fiscel a débito de estimativa mensal de CSLL (código de receita 2484) do período de
apuração 01/09/2004.

Quanto ao pleito de retificação de ofício do crédito do saldo negativo da CSLL na
declaração de compensação 05159.08656.310105.1.3.03-8790, para alterar o valor de
R$ 118.471,44 para R$ 202.955,06, registro que se trata de pleito incabível nesta fase
do procedimento, quando já materializada a decisão administrativa que examinou o
pedido original (Instrução Normativa SRF no 600, de 28/12/2005, arts. 57 a 59; e
Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, arts. 77 a 79).
Como ressaltado no Despacho Decisório recorrido, fls. 12, o valor de eventual saldo
negativo disponível encontra-se limitado ao menor valor entre Declaração de
Informações Econômico-Fiscais - DIPJ (R$ 117.242,77) e a DComp (R$ 118.471,44).
Eventual exame desta matéria pelo Colegiado resultaria em subtração de instância
decisória, visto que não houve manifestação pela Autoridade Tributária recorrida, bem
assim, implicaria acréscimo, ainda que potencial, do direito creditório postulado
originalmente, comprometendo o exame de admissibilidade para o exercício do direito
postulado, bem como alargando indevidamente a lide instaurada com a manifestação de
inconformidade.
Considerando que no ano-calendário a CSLL devida foi R$ 85.745,72, tendo em vista
as parcelas confirmadas relativas a composição do crédito, seja no Despacho Decisório
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.851 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927702/2010-16

(R$ 96.709,87), seja neste julgamento (R$ 21.761,57), resultando o montante de R$
118.471,44, e, assim, tem-se que o saldo negativo de CSLL disponível corresponderia a
R$ 21.761,57 e não R$ 10.964,15, como já reconhecido, devendo-se restabelecer o
montante de saldo negativo de CSLL no valor de R$ 10.797,42 (Lei no 9.430, de
27/12/1996, art. 74).
Voto por julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, reconhecendo
em parte o direito creditório no valor de R$ 10.797,42, referente a saldo negativo de
CSLL, homologando a compensação declarada no limite do quanto reconhecido.

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
(...)
III. O DIREITO
III.1. A EFETIVA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO RELATIVO AO
SALDO NEGATIVO DA CSLL
9. Inicialmente, ressalte-se que, conforme já informado, não obstante ter sido informado
o montante creditório total de R$ 118.471,44 no PER/DCOMP originário, o
mencionado valor foi informado incorretamente, isto é, o valor correto seria o montante
total de R$ 202.988,49 (duzentos e dois mil, novecentos e oitenta e oito reais e quarenta
e nove centavos).
10. A referida inconsistência, destaque-se, adveio da dedução incorreta do valor de R$
85.745,72 (oitenta e cinco mil, setecentos e quarenta e cinco reais e setenta e dois
centavos – valor devido da CSLL do período) do valor creditório de R$ 202.988,49,
supracitado.
11. Por outro lado, vale rememorar que, em 25/06/2010, a Recorrente apresentou a DIPJ
Retificadora, a qual informou corretamente os valores correspondentes à CSLL
recolhida por estimativa no montante total de R$ 202.955,06 (duzentos e dois mil,
novecentos e cinquenta e cinco reais e seis centavos).
12. Assim, não obstante o equívoco cometido, destaque-se que efetivamente houveram
os pagamentos correspondentes à CSLL de modo a comprovar de forma clara o crédito
relativo ao montante de R$ 202.955,06 supracitado. Vejamos:
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.851 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927702/2010-16

13. Vale destacar que os documentos comprobatórios das informações supracitadas
foram devidamente acostados pela Recorrente no presente feito (fls. 18 – 51), de modo
que elucidam veementemente o seu direito creditório.
14. Dessa forma, em que pese o entendimento do v. acórdão, resta patente a existência
do direito creditório no montante total de R$ 202.955,06, o qual corresponde ao total de
saldo negativo de CSLL do exercício de 2004, de forma que uma simples incorreção no
PER/DCOMP originário não pode prevalecer sobre o direito creditório da Recorrente.
15. Assim, certo é que o v. acórdão ora recorrido merece ser modificado para
homologar integralmente a compensação promovida pela Recorrente, tendo em vista a
patente existência de seu direito creditório no montante total de R$ 202.955,06.
(...)
IV. O PEDIDO
23. Ante todo o exposto, conclui-se pela patente existência do direito creditório da
Recorrente, pelo que deverá ser dado integral provimento ao presente recurso, para que
seja reformado o v. acórdão proferido pela 5a Turma da DRJ de Salvador/BA que não
reconheceu parte do crédito apresentado no PER/DCOMP no
05159.08656.310105.1.3.03-8790, extinguindo-se, por consequência, os tributos
compensados e respectivos consectários, ante a comprovação da existência e
legitimidade dos créditos oriundos do saldo negativo da CSLL, no exercício de 2004.
É o relatório

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.851 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927702/2010-16

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
MÉRITO
Inicialmente, apenas para delimitar o escopo da presente lide, entendo desde já
por não conhecer da alegação do pleito de retificação de ofício do saldo negativo da CSLL na
declaração de compensação 05159.08656.310105.1.3.03-8790 nos mesmos termos utilizados no
Acórdão recorrido, pelo que passo a adotar como fundamentos de decidir e passo a transcrever,
in verbis:
Quanto ao pleito de retificação de ofício do crédito do saldo negativo da CSLL na
declaração de compensação 05159.08656.310105.1.3.03-8790, para alterar o valor de
R$ 118.471,44 para R$ 202.955,06, registro que se trata de pleito incabível nesta fase
do procedimento, quando já materializada a decisão administrativa que examinou o
pedido original (Instrução Normativa SRF no 600, de 28/12/2005, arts. 57 a 59; e
Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, arts. 77 a 79).
Depreende-se do caso em apreço que a divergência contida nos autos consiste
basicamente na alegação do não reconhecimento do direito creditório referente ao Saldo
Negativo de CSLL do exercício de 2004 no PER/DCOMP no 05159.08656.310105.1.3.03-8790,
referente a estimativas pagas que segundo o recorrente teria sido informada, por equivoco, no
valor de R$ 118.471,44 quando, na verdade deveria ter informado o valor de R$ 202.988,49, in
verbis:
(...)9. Inicialmente, ressalte-se que, conforme já informado, não obstante ter sido
informado o montante creditório total de R$ 118.471,44 no PER/DCOMP originário, o
mencionado valor foi informado incorretamente, isto é, o valor correto seria o montante
total de R$ 202.988,49 (duzentos e dois mil, novecentos e oitenta e oito reais e quarenta
e nove centavos).
10. A referida inconsistência, destaque-se, adveio da dedução incorreta do valor de R$
85.745,72 (oitenta e cinco mil, setecentos e quarenta e cinco reais e setenta e dois
centavos – valor devido da CSLL do período) do valor creditório de R$ 202.988,49,
supracitado.
11. Por outro lado, vale rememorar que, em 25/06/2010, a Recorrente apresentou a DIPJ
Retificadora, a qual informou corretamente os valores correspondentes à CSLL
recolhida por estimativa no montante total de R$ 202.955,06 (duzentos e dois mil,
novecentos e cinquenta e cinco reais e seis centavos).
12. Assim, não obstante o equívoco cometido, destaque-se que efetivamente houveram
os pagamentos correspondentes à CSLL de modo a comprovar de forma clara o crédito
relativo ao montante de R$ 202.955,06
Por outro lado, o Acórdão recorrido entendeu que acolher a tese do contribuinte
representaria, na verdade, fazer a retificação de ofício do PER/DCOMP, razão pela qual
entendeu por indeferir o pleito do contribuinte, nos seguintes termos:
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.851 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927702/2010-16

Quanto ao pleito de retificação de ofício do crédito do saldo negativo da CSLL na
declaração de compensação 05159.08656.310105.1.3.03-8790, para alterar o valor de
R$ 118.471,44 para R$ 202.955,06, registro que se trata de pleito incabível nesta
fase do procedimento, quando já materializada a decisão administrativa que
examinou o pedido original (Instrução Normativa SRF no 600, de 28/12/2005, arts. 57
a 59; e Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, arts. 77 a 79).
Como ressaltado no Despacho Decisório recorrido, fls. 12, o valor de eventual saldo
negativo disponível encontra-se limitado ao menor valor entre Declaração de
Informações Econômico-Fiscais - DIPJ (R$ 117.242,77) e a DComp (R$ 118.471,44).
Nesse sentido, conforme outros julgamentos, entendo por descordar do
julgamento retro quanto a impossibilidade de alteração do julgamento após a materialização da
decisão administrativa que examinou o pedido original, tendo em vista que investigar o direito
creditório no curso do processo administrativo é um direito legítimo do contribuinte e obsta-lo
por um critério processual macularia a busca pela verdade material e desprestigiaria a ideia de
moderação no formalismo inerente ao processo administrativo fiscal.
Assim, ao analisar a decisão retro, constato que a turma de julgamento
aparentemente não nega a existência do pagamento que resulta no valor R$ 202.988,49, e, ao
cotejar os documentos vinculados ao presente processo, constato que assiste razão a assertiva do
recorrente de que uma simples incorreção no PER/DCOMP originário não poderia prevalecer
sobre o direito creditório da Recorrente.
A DIPJ 2005 (ano-calendário 2004) inserta às e-fls. 50 demonstra que a CSLL
mensal paga por estimativa realmente perfaz o valor de R$ 202.955,06, conforme reprodução a
seguir:

Destaca-se ainda, que às e-fls. 51, o documento emitido pela Receita Federal do
Brasil, ainda que no documento contenha que a relação abaixo não sirva como comprovante de
arrecadação demonstra e identifica os pagamentos das estimativas do ano-calendário tal qual
defendido pelo contribuinte, in verbis:
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.851 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927702/2010-16

Assim, entendo que há verossimilhança nas alegações do recorrente e reconheço
parcialmente o saldo negativo requerido porque o contribuinte pleiteia em seu recurso o
montante de R$ 118.000,00, porém o saldo negativo perfaz o valor de R$117.209,34, nos
seguintes termos:

CSLL DEVIDA
R$85.745,72
DARFS
R$202.955,06
CSLL A PAGAR
-R$117.209,34
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.851 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927702/2010-16

Nesse sentido, resta claro que a empresa recorrente não detém crédito de R$
202.955,06, apenas confunde o montante dos recolhimentos com o crédito de saldo negativo, que
inclusive está no texto do RV:
“10. A referida inconsistência, destaque-se, adveio da dedução incorreta do valor de R$
85.745,72 (oitenta e cinco mil, setecentos e quarenta e cinco reais e setenta e dois
centavos – valor devido da CSLL do período) do valor creditório de R$ 202.988,49,
supracitado.”
Por essas razões e por entender que o pleito atende os requisitos de liquidez e
certeza inserto no art. 170 do CTN voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente o Recurso Voluntário não
conhecendo o pleito de retificação de ofício do saldo negativo da CSLL na declaração de
compensação e, no mérito, dar-lhe parcial provimento reconhecendo o Saldo Negativo no valor
de R$ 117.209,34 até o limite do credito disponível
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 103
DF CARF MF
Original